Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-73.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800881-73.2025.8.14.0107

APELANTE: DOMINGOS BANDEIRA DA SILVA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800881-73.2025.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DOMINGOS BANDEIRA DA SILVA

ADVOGADOS: MARIA LUCELIA SILVA ALCHAAR E PAULO NUNES CAVALCANTE JUNIOR

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

ADVOGADO: BRUNO MARCELLO FONSECA DE ASSUNCAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário. Filiação sindical. Consumidor idoso e analfabeto. Ausência de assinatura a rogo. Inobservância do art. 595 do cc. Nulidade da contratação. Restituição simples e em dobro conforme modulação do earesp 600663/rs. Dano moral in re ipsa. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor idoso e analfabeto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de confederação sindical, decorrente de descontos efetuados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa. O autor alegou inexistência de autorização para filiação sindical e sustentou a nulidade do termo de adesão por ausência de assinatura a rogo, requerendo restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de filiação sindical firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo atende às formalidades legais exigidas para validade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário ensejam restituição simples ou em dobro; e (iii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.

O contrato firmado por pessoa analfabeta exige observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, consistente em assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

5.

O termo de filiação apresentado pela entidade apelada não contém assinatura a rogo, circunstância que inviabiliza a comprovação válida da anuência do consumidor analfabeto.

6.

A ausência de formalidade essencial evidencia falha na prestação do serviço e impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

7.

Compete ao fornecedor comprovar a legitimidade da contratação e a autorização dos descontos realizados, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica de prejuízo extrapatrimonial.

9.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às cobranças posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

10.

A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e subscrição por testemunhas viola o art. 595 do Código Civil e é nulo. 2. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a autorização para descontos em benefício previdenciário. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 107, 398, 406, § 1º, 595 e 654; CPC, arts. 85, 373, I e II, e 487, I; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; STJ, EAREsp nº 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJ-SE, Apelação Cível nº 0007290-65.2022.8.25.0053, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002736-44.2023.8.13.0556, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.09.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DOMINGOS BANDEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 34387022), que, nos autos da
ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada em face do
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
, julgou
improcedentes
todos os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A sentença fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que o sindicato recorrido teria logrado êxito em demonstrar a regularidade da filiação e da autorização dos descontos mediante apresentação de: (i) ficha de filiação e (ii) termo de autorização, reputando idôneo o conjunto probatório.

Em suas razões recursais (ID 34387024, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) é idoso analfabeto e jamais autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário; (ii) os descontos ocorreram de 2013 a 2025, totalizando R$ 1.941,12; (iii) a filiação decorreu de fraude uma vez que não possui assinatura a rogo; (iv) caberia ao sindicato comprovar a autenticidade da contratação; (v) o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
; (vi) é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.
Dispensado o preparo em virtude da concessão de justiça gratuita em primeiro grau.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, uma vez que o auto não é alfabetizado e no termo de adesão acostado pelo apelado não consta assinatura a rogo, apenas duas testemunhas (ID 34386912).

O analfabetismo, certamente, não constitui presunção de incapacidade da pessoa, entretanto, o art. 595 do CPC prevê, expressamente, os requisitos a serem observados no âmbito do direito obrigacional e contratual celebrado por pessoa analfabeta, vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Neste cenário, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que seria desnecessária a apresentação de instrumento público quando presente no contrato a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO . VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART . 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1 . Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto) .

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art . 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6 . Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social .

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.

9 . O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato.
O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10 . O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art . 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12 . Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Ademais,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, ausente
assinatura a rogo no aludido contrato
.

Assim, evidencia-se que
a instituição apelada

não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de filiação sindical
em testilha
fora de fato realizado com a anuência do ora recorrente
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade dos contratos firmados com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelado, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO . PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE APOSIÇÃO DE DIGITAL, COM ASSINATURA A ROGO E PARTICIPAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ ASSINATURA A ROGO . ARTIGOS 76, 287 E 321, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07003400720218020010 Colonia de Leopoldina, Relator.: Des . Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS POR SINDICATO - CONSUMIDORA ANALFABETA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - NULIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - PROVA DA MÁ-FÉ - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MONTANTE EQUIVALENTE A 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. - A autorização para desconto de sindicato por pessoa analfabeta deve ser feito por escritura pública ou através de procurador constituído - Não observadas as formalidades legais, tem-se como nula a autorização de descontos em razão de sindicato discutida nos autos - O simples desconto indevido constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral e o direito da parte autora à devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário - Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário se foram elas descontadas com base em contrato declarado nulo - Em caso de desconto indevido em benefício previdenciário, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos. Contudo, uma vez tendo a parte apresentado pedido específico de indenização por danos morais, o valor arbitrado deve seguir os termos solicitados.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50027364420238130556, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – SINDIAPI – UGT (SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES), NO VALOR DE R$ 24,24. DOCUMENTO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NÃO APRESENTADOS, APENAS SIDO JUNTADO AOS AUTOS LINK COM GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA ONDE, SUPOSTAMENTE, A IDOSA, TERIA AUTORIZADO A ASSOCIAÇÃO COM O RESPECTIVO DESCONTO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – ARTIGO 595 CC . AUSÊNCIA DE CONTRATO COM, INCLUSIVE, ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. FORMA DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO EDRESP 676 .608: DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 30/03/2021, DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES E APÓS ESSA DATA, RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO INPC E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, AMBOS A PARTIR DE CADA DESCONTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 43 E 54 DO STJ);. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) . RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . UNANIMIDADE.”.

(TJ-SE - Apelação Cível: 0007290-65.2022.8 .25.0053, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 21/09/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, merece retoque a sentença de origem neste particular, para que apenas as cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 ocorram em dobro
e as anteriores na forma simples.

Quanto a existência ou não de dano moral,
entendo que este, na hipótese, revela-se
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, repito, os transtornos suportados pelo autor, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido desconto, ainda que de pequena monta, em seu benefício, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo instituição apelada.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que a
frustração de legítima expectativa em contratos de consórcio, configura hipótese de dano moral presumido
. Destaco:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO . DANO MORAL IN RE IPSA. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (...) 5. A administradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ou justificativa legal para a negativa da carta de crédito, violando os deveres contratuais e configurando falha na prestação do serviço. (...)Tese de julgamento: 1. A recusa na entrega de carta de crédito por parte da administradora de consórcio, após a contemplação e estando o consorciado adimplente, configura falha na prestação do serviço . 2.
A recusa injustificada enseja reparação por danos morais, ainda que não comprovado abalo psíquico específico, diante da caracterização de dano in re ipsa.
3. A indenização por danos materiais, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, limita-se aos valores efetivamente pagos até a exclusão do consorciado, corrigidos e com juros legais . (...)”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00097809620118140006 26598757, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado) – grifos nossos.

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO . RECUSA EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDENTIFICADA. ATO ILÍCITO. INJUSTA RECUSA EM EMITIR A CARTA DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR APÓS A SUA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO . DANOS CONFIGURADOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00285776920158140301 19662603, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR FUNCIONÁRIA DE CONCESSIONÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.(...) 3. A situação vivenciada pela consumidora – que foi enganada, perdeu economias substanciais e teve frustrado o sonho do carro próprio – ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, agravado pelo desvio produtivo do consumidor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido . (...) Tese de julgamento: “ 1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos danos causados a consumidor em razão de ato ilícito praticado por seu preposto, aplicando-se a Teoria da Aparência quando a negociação é conduzida de modo a gerar no consumidor de boa-fé a legítima confiança de que está tratando com a própria empresa . 2. A fraude cometida por funcionário no exercício de suas funções ou em razão delas constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que afasta as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. A perda de economias e a frustração da legítima expectativa de aquisição de um veículo, em decorrência de golpe sofrido em uma relação de consumo, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, passível de indenização, especialmente quando se verifica o desvio produtivo do consumidor .”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032609220248140051 28168976, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a demonstração de efetivo abalo psicológico, nos termos da jurisprudência consolidada.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da reparação. À luz do caso concreto, reputo justo e equitativo fixar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que atende aos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

Para finalizar,
faz-se necessário inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Com força nessas considerações,

conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato
objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC),

aplicando-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00
, aplicando-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026